Tribunal: STF
Processo: RE 1461901
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO — desapropriação em fase de execução de sentença — constatação de saldo devedor — aplicação da Lei n° 11.960/09 — inadmissibilidade — ação foi ajuizada antes de sua edição — Recurso desprovido.” (doc. eletrônico 4, p. 3)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação ao art. 5º, XXI, da mesma Carta e à Súmula Vinculante 17 desta Corte Suprema.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal de origem manteve irretocável a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ao decidir a matéria da seguinte forma:



    “Trata-se de ação de desapropriação ajuizada em 17/12/1982, em fase de execução de sentença, onde foi verificado às fls. 389/396 pelo Serviço de Pagamentos de Precatórios da Fazenda, Autarquias, Universidades e Fundações Públicas do Estado um saldo devedor de R$ 35.701,71 (trinta e cinco mil, setecentos e um reais e setenta e um centavos).



    Ocorre que a apelante alega que houve depósito a maior no valor de R$ 11.897,81 (onze mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), pois não foi aplicada a Lei n° 11.960/09 a partir de 30/06/09. 



    Esclareço que desde a edição da Lei 11.960/09 o meu entendimento bem como da maioria da Câmara era no sentido de que deveria ser adotada a nova regra às ações em curso e a partir da data de sua vigência. 



    Ocorre que a Seção de Direito Público, por meio do Centro de Apoio do Direito Público (CADIP), deliberou, por unanimidade dos presentes à reunião convocada para esse fim, que a aplicação da Lei 11.960/09 é cabível apenas às ações ajuizadas após a data de sua vigência, in verbis: 



    [...]



    E tal entendimento passou a ser adotado por unanimidade nesta Colenda 5ª Câmara, de modo que a nova redação do artigo 1º-F, da Lei n° 9.494/97, dada pela Lei no 11.960/09, não se aplica no presente caso, visto que a ação foi ajuizada em abril de 1982.” (doc. Eletrônico 4, pp. 4 - 5, grifei)



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição. Esse entendimento mostra-se consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 31/7/2013) 



    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 918.665 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/8/2016). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada ofensa aos limites da coisa julgada. Infraconstitucional. Ofensa reflexa. Necessidade de reexame dos fatos e das provas dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. A jurisprudência do STF está consolidada no sentido de que a afronta aos limites da coisa julgada, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 2. Para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da identidade do presente feito com ação transitada em julgado, da existência da coisa julgada e de seus limites objetivos, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 776.886 AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8/6/2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessária nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. De todo modo, o exame da alegação pressuporia a análise da legislação processual infraconstitucional que disciplina, de forma específica, o instituto da coisa julgada. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 741.886 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/11/2013).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator